Tribunal: TJDFT
Processo: 0010740-12.2018.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO TENTADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DECISÃO CONSELHO DE SENTENÇA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DIVERSO DA COMPETÊNCIA DO JÚRI. INVIABILIDADE. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. MAUS ANTECEDENTES. AUMENTO PROPORCIONAL DE 1/8 A INCIDIR NO INTERVALO DA PENA EM ABSTRATO. REDUÇÃO DA PENA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Inviável a absolvição quando o conjunto probatório coligido para formação da condenação mostra-se harmonioso e coeso.

2. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório suficiente para ensejar uma condenação, uma vez que sua palavra tem fé pública e presunção relativa de veracidade, notadamente quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.

3. Evidenciando-se que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença não é contrária à prova dos autos, inviável a realização de novo julgamento, nos termos do art. 593, III, ‘d’, § 3o, do Código de Processo Penal.

4. Não havendo demonstração, de modo irrefutável, da inexistência de "animus necandi", descabida a desclassificação para crime diverso da competência do Júri.

5. Deve ser mantida a qualificadora do recurso que impossibilitou a defesa da vítima se constatado que o tiro foi efetuado de maneira repentina e inesperada pela vítima.

6. Na primeira fase de dosimetria da pena, aplica-se o aumento de 1/8 para cada circunstância judicial considerada negativamente, a incidir sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima previstas em abstrato.

7. Apelação conhecida e parcialmente provida.